Tribunal: TJPA
Processo: 0803762-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803762-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO SOUSA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0803762-87.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
CRISTIANO SOUSA TRINDADE – CPF 001.204.882-80

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0804368-76.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO – ART. 157, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. POSSIBILIDADE. DETERMINADA A CONVERSÃO EM MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
CRISTIANO SOUSA TRINDADE
, contra decisão do juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA que, em
07 de março de 2024
, decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de n°
0804368-76.2024.8.14.0401
.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante em
06/03/2024
pelo suposto cometimento do crime de roubo.
No dia seguinte
, o juiz plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva.

Que, em posterior audiência de custódia, a Defensoria Pública do Estado do Pará pleiteou, sem sucesso, a revogação da cautelar de liberdade.

Como argumentos para a concessão da ordem, a impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva está eivada de ilegalidade em razão de conteúdo genérico e desvinculado do caso concreto, especialmente por se tratar de paciente sem antecedentes.

Além disso, nota-se que o crime não se deu de forma que EXTRAPOLASSE a violência ou grave ameaça. Ressalte-se, não houve o emprego de violência física contra a vítima, tampouco a apreensão e comprovação de uso de arma para o emprego de grave ameaça, havendo menção somente a um simulacro. É o que se extrai da análise dos autos do suposto flagrante.

Inclusive, logo em seguida, todos os bens foram recuperados e devolvidos às vítimas. Não há de se falar em necessidade de acautelamento para “assegurar a ordem pública e a paz social”, conforme aduziu o juízo de 1° instância.

– Inicial de HC, ID 18497492

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente.

No ID 18545630, a liminar foi indeferida:

Da ocorrência policial, depreende-se que o paciente foi interpelado pela Viatura Policial de n° 8100 logo após ter sido identificado que CRISTIANO apontava uma arma de fogo na direção da vítima, logo após tomar-lhe a bolsa.

Que ele foi seguido pelos agentes policiais por um trajeto de aproximadamente 100 metros até ser alcançado e encontrado em sua posse (
i
) a bolsa da vítima com (
ii
) pertences pessoais, (
iii
) dinheiro e (
iv
) telefone celular; além da
arma de fogo
que, posteriormente, foi identificada pelos policiais como se tratando de
simulacro
na cor preta, tipo pistola, com carregador.

– Decisão monocrática, indeferimento de liminar

Informações da autoridade coatora no ID 18648930.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa:

Como se vê, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentos “a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo”, todavia, não apresentou quaisquer elementos concretos que defluam dos autos e permitam concluir que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública e/ou a instrução criminal e/ou a futura aplicação da lei penal.

Não houve narrativa de como se deu a prática do delito
,
qual a forma de violência empregada
,
além do uso de um simulacro de arma de fogo
, não havendo subsídios aptos a sustentar a custódia cautelar, que, destaca-se, é ultima ratio em nosso ordenamento jurídico.

(...) Assim sendo, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente à situação ora em análise.

– ID 18876177

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, aponto que conforme trazido pelo Ministério Público de segundo grau, nota-se do caso concreto a incidência do paciente em conduta que se amolda, de fato, ao núcleo do tipo penal roubo (art. 157, caput, CP).

Não obstante, está-se diante de conduta socialmente danosa, eivada de violência psicológica e patrimonial contra terceiro, e que acarreta danos já praticamente ‘normalizados’ no seio social.

Ainda assim, não descuidando da imensa reprovabilidade da conduta perpetrada pelo paciente, verifico que, conforme apontado pelo RMP, trata-se de caso amoldável à aplicação de medida cautelar diversa – não em razão da relevância do fato, mas pelo princípio também restaurador do Direito Penal, motivo pelo qual reconheço a incidência do art. 282 do Código de Processo Penal ao caso.

Art. 282. CPP

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Dessa feita, acolho o parecer ministerial, pelo que conheço da presente impetração e
CONCEDO A ORDEM PARCIALMENTE
, para que seja a prisão preventiva de CRISTIANO SOUSA TRINDADE nos autos de n°
0804368-76.2024.8.14.0401 convertida em medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, CPP, a critério do juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/05/2024